Tribunal: TJSP
Processo: 2284673-44.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Ação rescisória. Pretensão de rescisão de acórdão que condenou o réu a pagar indenização por ato ilícito cometido contra o genitor dos réus. Alegação de violação literal de normas jurídicas. Não ocorrência. Questões levantadas pelo autor que possuem a mera intenção de rediscutir o julgado. Ausência de enquadramento nas hipóteses (taxativas) previstas no art. 966 do CPC. A ação rescisória não se

Ementa:
Ação rescisória. Pretensão de rescisão de acórdão que condenou o réu a pagar indenização por ato ilícito cometido contra o genitor dos réus. Alegação de violação literal de normas jurídicas. Não ocorrência. Questões levantadas pelo autor que possuem a mera intenção de rediscutir o julgado. Ausência de enquadramento nas hipóteses (taxativas) previstas no art. 966 do CPC. A ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova. Condenação da parte autora nas verbas de sucumbência. Ação rescisória julgada improcedente.